Tribunal: TJDFT
Processo: 0712595-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA À EXIBIÇÃO POSTULADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE.
1. Se o autor solicitou, antes do ajuizamento da demanda, que o réu exibisse os documentos necessários para apurar a existência de crédito em seu favor, há que se reputar configurada a resistência à pretensão autoral, ainda que, em juízo, instado a fazê-lo, os tenha juntado. Em sendo assim, revela-se incorreta a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
2. Apelo provido.